Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-78.2019.8.11.0039
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000688-78.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BATISTA SONEMBERG - CPF: 013.518.361-88 (RECORRENTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000688-78.2019.8.11.0039.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos.

Recorrente:
RAFAEL BATISTA SONEMBERG
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO
NA TRASEIRA - ACIDENTE CAUSADO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA LOMBADA (QUEBRA-MOLAS) - INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL - AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

2.

O conjunto probatório não deixa dúvida de que não há nenhuma responsabilidade do Ente Público através de ação ou omissão, que tenha contribuído de maneira efetiva e preponderante para ocorrência do resultado lesivo, visto que restou evidenciado que no local do acidente, havia placa
junto ao quebra-molas, com plena visibilidade
.

3.

Restando incontroverso o fato de que houve colisão traseira, presume-se a culpa do veículo que abalroou a traseira de outro, pois teria desrespeitado a norma do CTB que prescreve a guarda de distância de segurança do veículo que trafega na retaguarda de outro.

4.

Havendo culpa do requerente no acidente, não há se falar em condenação em danos materiais e morais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante se insurge contra a sentença, postulando a procedência dos pedidos inicias.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e no mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, alegada pelo o recorrido, pois restou evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

In casu
, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...). Em síntese, alega que sofreu um acidente de trânsito na Cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, que se deu pela construção de um novo quebra-molas que não foi devidamente sinalizado, já que a placa de sinalização estava em cima do quebra-molas e, não possuía nenhum aviso anterior e não havia pintura na ondulação transversal.

Afirma que o acidente se deu em face da condutora do veículo 01 não ter visto o quebra-molas e, freado bruscamente já em cima do mesmo e, consequentemente o condutor do veículo 02, ora requerente, que vinha atrás do veículo 01, freou, mas não teve como evitar a batida no veículo 01, já que o V1 freou subitamente.

(...)

Narra a inicial que o autor colidiu com a traseira de um outro veículo, por este ter freado bruscamente em cima de um quebra-molas construído sem a devida sinalização.

A conduta estatal mencionada pelo autor foi a colocação de quebra-molas com placa de sinalização em cima dos mesmos o que teria gerado o acidente.

Em depoimento em juízo a parte autora informa que existia placa de sinalização e que o local era limpo, não havia empecilho para a visualização da placa. Que os fatos ocorreram durante o dia.

É certo que a colocação de quebra-molas em local de costume de passagem gera surpresa aos motoristas que transitam no local, sendo, por essa razão imprescindível a sinalização do objeto.

A exigida sinalização se encontra provada nos autos, por meio de placas de trânsito.

A pintura seria outra forma de sinalização e que facilitaria a identificação, mas a ausência de pintura não pode indicar ausência de sinalização, quando presente uma placa no local.

A colocação de quebra-molas não pode ser considerada como conduta do Estado responsável pelo acidente causado. Isso porque o Estado não agiu ou se omitiu para que o acidente ocorresse. Como bem pontuado pela parte autora, houve a colocação de quebra-molas com placa de sinalização indicativa, atuando o requerido dentro da sua esfera de poder.

Destaco que consta nos autos fotos do quebra-molas junto à inicial (id. 22829703 em fl. 6), em que se verifica a existência de placa junto ao quebra-molas, com plena visibilidade.

Dessa forma, conclui-se a inexistência de ato estatal que tenha gerado o dano mencionado. Assim, a improcedência é de rigor.(...)”

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O conjunto probatório não deixa dúvida de que não há nenhuma responsabilidade do Ente Público através de ação ou omissão, que tenha contribuído de maneira efetiva e preponderante para ocorrência do resultado lesivo, visto que, como bem pontuado a sentença, no local do acidente, havia placa
junto ao quebra-molas, com plena visibilidade
.

Ademais, considerando que houve colisão traseira, presume-se a culpa do veículo que abalroou a traseira de outro, pois teria desrespeitado a norma do CTB que prescreve a guarda de distância de segurança do veículo que trafega na retaguarda de outro.

Nesse sentido:

“
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – COLISÃO VEICULAR - COLISÃO TRASEIRA - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS - LIDE SECUNDÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I -
O Código de Trânsito estabelece que o motorista deve guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente (artigo 29, II), implicando assim, em caso de colisão traseira, presunção de culpa do motorista que trafegava atrás. Não existindo nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de culpa do motorista que trafega atrás deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade, já que a colisão foi traseira.
II – O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado.

(TJ-MT - AC: 10041448120188110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-MT 10214137120208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/12/2022)

Com efeito, o condutor de veículo que segue na retaguarda de outro deve fazê-lo com prudência e atenção, guardando a distância de segurança necessária a fim de que, se o veículo que o precede parar bruscamente, possa estancar a marcha e evitar a colisão.

No caso, versando o feito sobre acidente de trânsito, há presunção de culpa do veículo que colide na parte traseira de outro veículo. É cediço que tal presunção é relativa, todavia, o recorrente não logrou afastar a presunção de sua culpa,
nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, entendo que se o reclamante estava
na retaguarda de outro
, cabia a ele agir com cautela, o que não fez, não havendo que se falar, portanto, em dever de indenizar do ente municipal, pois não fora comprovado que houve dano causado em razão de ação ou omissão pelo recorrido na colisão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023